Tribunal: TJBA
Processo: 8000118-55.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000118-55.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TENDA NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A

Advogado(s)
:
LUIZ RINALDO ZAMPONI FILHO

APELADO: RENATA SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
ROMILDO SOUSA MACHADO, RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO JÁ QUITADO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo

interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento

ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a

ilicitude da negativação do nome da autora por débito já quitado

e condenou a parte agravante ao pagamento de indenização por danos

morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há

quatro questões em discussão: (i) definir se houve ofensa à honra

da autora a ensejar indenização; (ii) estabelecer se há dano

moral indenizável na hipótese; (iii) avaliar a necessidade de

redução do valor arbitrado a título de danos morais; e (iv)

verificar eventual modificação no termo inicial dos juros

moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A

inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, apesar

de comprovado o pagamento da dívida antes do vencimento,

caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14

do Código de Defesa do Consumidor.

A

conduta da agravante atrai responsabilidade objetiva, sendo

desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração

do nexo causal entre a conduta ilícita e o dano.

A

negativação indevida configura dano moral in re ipsa, sendo

prescindível a prova de prejuízo concreto, pois a violação à

honra objetiva decorre da própria inscrição irregular.

O

valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de danos morais respeita os

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, revelando-se

adequado às circunstâncias do caso.

O

termo inicial dos juros moratórios foi corretamente mantido

conforme fixado na sentença, inexistindo erro ou omissão que

justifique sua alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso

desprovido.

Tese de julgamento
:

A

negativação indevida por débito quitado configura falha na

prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do

fornecedor.

O

dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de

inadimplentes é presumido e independe de prova do prejuízo

concreto.

O

valor da indenização por danos morais deve observar os critérios

de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantido quando

compatível com as circunstâncias do caso.

O

termo inicial dos juros moratórios segue a regra fixada na

sentença, salvo vício expressamente demonstrado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.243.068/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 22.05.2023, DJe 25.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do(a) Relator(a), adiante registrado.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça